Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Vistos etc. Conquanto já retirado o agravo da pauta virtual em que estava inserido para julgamento, com a consequente inserção em pauta para julgamento presencial, consoante postulado pela douta Procuradoria de Justiça, sem prejuízo da perduração da inserção do recurso na pauta de julgamento em que está inserido, que deve ser mantida, defiro a vista postulada pelo parquet, assinalando que, contudo, consoante emerge dos autos, já havia oficiado no processo, opinando, inclusive, pelo provimento do recurso, através de ilustrado parecer lavrado pelo eminente signatário do derradeiro petitório formulado. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator